Tribunal: TCU
Processo: 005.748/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4329/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.748/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Anna Maria Barreto de Castro (CPF XXX.866.977-XX); Delzuite Maciel Ferreira Lima (CPF XXX.779.204-XX); Estelita Medeiros (CPF XXX.023.174-XX); Gizele Cristina da Silva (CPF XXX.128.296-XX); Luiza de Figueiredo Rocha (CPF XXX.317.346-XX); Magda Abadia da Silva (CPF XXX.196.906-XX); Maria Auxiliadora Freitas Moreira (CPF XXX.577.646-XX); Maria Eugênia Mesquita (CPF XXX.333.337-XX); Nair Fernandes Maier (CPF XXX.046.159-XX) e Zilda de Mendonca Diniz (CPF XXX.817.454-XX). 1.2. Órgão: então Ministério das Comunicações. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.